Tribunal: TJMT
Processo: 1031647-41.2022.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031647-41.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARMINDO PROENCA - CPF: 482.693.791-15 (APELANTE), SOLANGE SOARES SOUZA - CPF: 986.235.401-15 (APELADO), SUMAIA LEITE DE ALMEIDA - CPF: 821.540.401-44 (ASSISTENTE), MARIA REGINA DE CAMPOS - CPF: 545.503.351-49 (ASSISTENTE), A. S. S. P. (ASSISTENTE), A. C. S. S. P. (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. S. S. P. - CPF: 075.916.931-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOLANGE SOARES SOUZA - CPF: 986.235.401-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. S. S. P. - CPF: 086.539.141-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – ALIMENTOS ACORDADOS NO VALOR CORRESPONDENTE A 50% DO SALÁRIO MÍNIMO MAIS METADE DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO DE MINORAÇÃO PARA A QUANTIA EQUIVALENTE A 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – VALOR AJUSTADO INICIALMENTE RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE
PELO JUÍZO
A QUO

– APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02 – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina que sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Para que se modifique para menos a quantia paga, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita.

In casu
o alimentante não cumpriu com o requisito mencionado, muito pelo contrário, a razoabilidade do valor restou patente nos autos, devendo, assim, serem protegidos os direitos dos alimentandos, sem nenhuma alteração do
quantum
da pensão alimentícia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CARMINDO PROENÇA, em razão do inconformismo com a sentença de ID 236839182 proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis na AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS no 031647-41.2022.8.11.0002, que foi proposta em face de A. S. S. P. e A. C. S. S. P., representados por sua genitora SOLANGE SOARES SOUZA, na qual o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inaugural, deixando de minorar o valor dos alimentos acordado no ano de 2018, na quantia equivalente a 50% do salário mínimo vigente mais metade das despesas extraordinárias, a serem pagos pelo apelante. Não houve condenação em custas e honorários sucumbenciais em razão de ambas as partes litigarem sob o pálio da assistência judiciária.

Em suas razões de ID 236839188 o recorrente insurge-se com relação ao valor mantido a título de alimentos, aduzindo que a sua capacidade financeira não suporta mais a quantia acordada, vez que encontra-se desempregado após apresentar doenças pulmonares. Defende, também, que a quantia ofende o binômio necessidade / possibilidade.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para que sejam reduzidos os alimentos para o equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, que é mais razoável com as suas condições econômicas.

Em suas contrarrazões de ID 236839191 os apelados refutam,
in totum,
os argumentos lançados pelo apelante e pugnam pelo desprovimento do recurso.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Wagner Cezar Fachone, em parecer de ID 252324655, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De acordo com o relatado, o recurso diz respeito a uma apelação cível interposta em razão do inconformismo com a sentença, proferida pelo Juízo de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido inaugural, deixando de minorar o valor dos alimentos a serem pagos pelo recorrente à recorrida acordado anteriormente na quantia equivalente a 50% do salário mínimo vigente mais metade das despesas extraordinárias.

No mérito das suas razões recursais, o apelante pretende pagar a título de alimentos aos apelados o montante equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da sua aposentadoria.

Pois bem.

Analisando o caderno processual, verifico que a sentença de primeiro grau não merece ser reformada, em razão da correta aplicação do direito pelo Juízo
a quo
.

Verifico no conjunto probatório demonstrado nos autos que, existindo a paternidade, têm-se a obrigação por parte do pai em prover o sustento dos filhos menores enquanto estes ainda são incapazes de manter-se por conta própria.

Caso esse resista com o seu dever, necessária se faz a tutela jurisdicional para proteger os infantes,
in casu
, a manutenção da pensão alimentícia acordada anteriormente e ratificada pelo Juízo de primeiro grau.

Dessa forma, para melhor elucidar o direito dos apelados, cumpre conceituarmos o termo “alimentos”, com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6a ed., p. 15). (grifo nosso)

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1o, dispõe que:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Feitas essas considerações, esclareço que o que se discute nestes autos não é a necessidade dos alimentos, mas a sua manutenção no patamar estipulado ou a sua minoração, conforme pretende o apelante.

Portanto, ante a sua necessidade, os alimentos, no momento de serem quantificados, devem respeitar o binômio possibilidade do alimentante e necessidade do alimentado. Caio Mário da Silva Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vele dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1o do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14a ed., vol. V, p. 498) (grifo nosso)

Para que se modifique para menos a quantia paga, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita. Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado.

In casu
o alimentante não cumpriu com requisito mencionado, muito pelo contrário, a razoabilidade do valor restou patente nos autos, devendo assim, serem protegidos os direitos dos alimentandos, sem nenhuma alteração do
quantum
da pensão alimentícia.

Isto porque, na presente demanda, os alimentos acordados anteriormente pelas partes litigantes e neste feito mantidos pelo Juízo
a quo,
ao sentenciar, demonstraram-se coerentes com a possibilidade do alimentante. Ademais, durante todo o trâmite processual, este não fez prova que pudesse embasar seu argumento de que o valor fixado originariamente é excessivo e lhe prejudicará substancialmente em seu sustento.

Em sua apelação, o recorrente apenas teceu alegações que não condizem com as provas trazidas aos autos, que reforçam o mérito da sentença, que, diga-se novamente, fora corretamente exarada.

A propósito, acerca das provas colacionadas aos autos, bem pontuou o i. representante ministerial ao asseverar o quanto segue:

“Sob esse enfoque, o montante de 50% do salário mínimo vigente, que perfaz, atualmente, o valor de R$706,00, mostra-se em patamar razoável para satisfazer as necessidades vitais dos filhos menores, em idade escolar e com necessidades presumidas referentes da própria idade, o que por si só é motivo para manutenção do valor fixado na sentença.

Ademais, frisa-se que o apelante também não demonstrou satisfatoriamente sua suposta incapacidade econômico-financeira. Inobstante a alegação de estar desempregado e incapacitado para o trabalho, tais argumentos não se revelam suficientes a comprovar sua impossibilidade de prover a subsistência de seus filhos no montante fixado judicialmente.

Sobre os elementos probatórios apresentados pelo apelante, esses não são suficientes para comprovar sua suposta dificuldade financeira e incapacidade para o trabalho, haja vista que não foi apresentada carteira de trabalho que comprove o encerramento do contrato de trabalho, até porque, a última vez que a CTPS do apelante foi colacionada aos autos, constava contrato de trabalho vigente.

No que diz respeito à suposta incapacidade ao trabalho, percebe-se que o laudo médico apresentado nos autos (id. 115176857), datado de 24/05/2022, demonstra a incapacidade temporária do apelado, por 120 dias. Além disso, o apelante não apresentou laudo atualizado que comprove que tal incapacidade perdura até os dias atuais.

Não obstante, é sabido também que a constituição de novo núcleo familiar não pode ser utilizado pelo apelante como argumento para redução dos alimentos devidos a seus filhos do antigo relacionamento.”

Neste sentido, vem decidindo este Tribunal:

“REVISÃO DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que se reduza os alimentos prestados, faz-se necessário a efetiva comprovação de mudança na situação financeira.”
(TJ-MT, 5a Câmara Cível, RAC no 3.430/2011, Rel. Des. Carlos Alberto A. Rocha, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - PIORA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE - AUSÊNCIA DE PROVAS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
A não comprovação do alegado empobrecimento do alimentante implica na improcedência da ação revisional de alimentos, por ser medida imperativa, nos moldes do artigo 1.699 do CC c/c art. 333, I, do CPC.
2- Recurso conhecido, porém, improvido.” (TJ-MT, 6a Câmara Cível, RAC no 50.237/2009, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 12.08.2009) (grifo nosso)

Ressalvo, por fim, que, caso ocorra modificações nas condições das partes, a relação alimentícia poderá ser posta novamente em discussão judicial a requerimento de quem interessar, desde que, obviamente, seja devidamente comprovada a alteração do binômio necessidade / possibilidade.

Assim, verifico que correta está a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Dessa forma, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto não terem sido fixados honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025